Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-30.2015.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0000850-30.2015.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO, ERNANI LACERDA GONTIJO, EUGENIA REGINA DE MELO, THALES DE MELO E LEMOS APELADO: ERNANI LACERDA GONTIJO, EUGENIA REGINA DE MELO, THALES DE MELO E LEMOS, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO D E S P A C H O Verifica-se que, no tocante à apelação interposta por Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro (id 34532004), os apelantes juntaram apenas o pretenso comprovante de pagamento do preparo desacompanhado do respectivo boleto bancário (id 34532005). A ausência de juntada da guia de expedição de cobrança não permite concluir que o recibo de quitação tenha correspondência com o respectivo boleto e, por conseguinte, o pagamento do preparo recursal encontra-se inviabilizado. Intime-se os apelantes Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro para que, no prazo de cinco (5) dias, procedam ao pagamento do preparo recursal, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se, também, todos os apelados para que, caso queiram, manifestem-se, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, formulada nas contrarrazões apresentadas por Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro (id 34532027), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator